Tribunal: TJES
Processo: 0000868-15.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-15.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ROBISON LEAO CASTELLO e outros

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO C/C SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Espólios contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação cumulada com constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica, declarou a desapropriação de área de 6.829,50m2, constituiu servidão sobre 199,51m2 e 6.098,24m2, fixou indenização no valor de R$ 982.117,11, determinou a aplicação de juros moratórios a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de 30/03/2022 (data do laudo pericial definitivo), além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao indeferir o levantamento dos valores depositados;
(ii) saber se o valor indenizatório foi corretamente arbitrado com base em perícia judicial;
(iii) saber se o termo inicial da correção monetária foi corretamente fixado na data do laudo pericial definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de julgamento ultra petita. A restrição ao levantamento dos valores decorreu de cautela legítima diante de pendência sobre a titularidade dos bens expropriados, incluindo ação de usucapião em trâmite, não havendo extrapolação dos limites da lide.
4. Indenização fixada com base em laudo pericial revisado, elaborado por perito judicial após críticas das partes, observando critérios técnicos e distinções corretas entre áreas desapropriadas e áreas sob servidão. Ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.
5. Correção monetária corretamente fixada a partir da data do laudo pericial definitivo (30/03/2022), em consonância com jurisprudência consolidada e com o princípio da justa indenização.
6. Fundamentos recursais não apresentam elementos novos ou capazes de infirmar a robusta fundamentação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
1. A vedação ao levantamento de valores indenizatórios por espólio em ação expropriatória, diante da existência de ação de usucapião em trâmite, não configura julgamento ultra petita, mas medida cautelar legítima nos termos do art. 139, IV, do CPC.
2. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e devidamente revisado, prevalece na fixação da justa indenização, salvo prova técnica em sentido contrário.
3. O termo inicial da correção monetária em ação de desapropriação deve ser a data do laudo pericial que quantifica o valor do bem, respeitando o princípio da justa indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 139, IV e 373, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2182866/PR; STJ, AgInt no REsp 1837391/DF; TJMG, AI 3313290-47.2025.8.13.0000; TJDFT, AI 0728781-48.2025.8.07.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPOLIO DE ROBISON LEAO CASTELLO E ESPOLIO DE ANNA BORGES MIGUEL CASTELLO
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE SERRA/ES, nos autos da
ação de desapropriação c/c constituição de servidão administrativa
, ajuizada por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida, mantida em aclaratórios, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a desapropriação de área de 6.829,50m2; (ii) constituir servidão administrativa sobre áreas de 199,51 m2 e 6.098,24 m2; (iii) fixar a indenização em R$ 982.117,11 (novecentos e oitenta e dois mil cento e dezessete reais e onze centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de 30/03/2022 pelo IPCA-E; e (iv) condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre o valor da indenização fixada e o montante inicialmente ofertado.

Em suas razões recursais, o Apelante alega: (i) nulidade da sentença por vício de julgamento ultra petita, ao negar o levantamento dos valores depositados sob fundamento não deduzido na inicial; (ii) equívoco no arbitramento da indenização, por entender que o laudo não espelha o justo valor da área afetada; e (iii) inadequação no termo inicial da correção monetária, o qual deveria ser fixado na data da avaliação judicial, e não em 30/03/2022.

De antemão, constato que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a insurgência do Espólio de Robinson Leão Castello e outro repousa essencialmente sobre três pilares: (i) alegada nulidade por decisão
ultra petita
quanto ao indeferimento do levantamento da indenização depositada; (ii) contestação ao valor fixado a título de indenização por desapropriação e servidão administrativa; e (iii) inconformismo quanto ao termo inicial da correção monetária.

A alegação de julgamento ultra petita não merece acolhida. A r. sentença foi proferida em perfeita consonância com os limites do pedido inicial e, como se pode observar dos julgado, o impedimento ao imediato levantamento dos valores depositados não implica em negativa da prestação jurisdicional ou em decisão
ultra petita,
mas sim em uma cautela adotada até o esclarecimento da efetiva titularidade sobre os mesmos, conforme se transcreve do julgado, no que interessa:

“[...]
Por derradeiro, quanto ao pedido de levantamento da quantia depositada, intime-se os requeridos para que informem, mediante certidão, o atual estágio do processo de inventário dos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias.
[...]”

É importante também registrar, quanto ao ponto em debate, o que foi consignado por ocasião dos julgamento dos aclaratórios interpostos pela própria parte apelante:

“[...]
4) Aliás, cumpre destacar que a discussão sobre o domínio do bem está sendo discutida nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pela Tuga Incorporações Ltda em face do Espólio de Robinson Leão Castello e Outra, registrada sob o n.º 5021794-77.2022.8.08.0048 em trâmite perante a 4ª Vara Cível desta Comarca.

5) É certo que eventual procedência da referida ação, afastará o direito do autor no recebimento da verba depositada na presente ação, razão porque impõe-se o aguardo do deslinde desse feito.
[...]
”

Ao reconhecer a presença de óbice jurídico relevante à imediata liberação dos valores depositados, a julgadora apenas agiu dentro da cautela necessária a garantia da prestação jurisdicional, a qual está expressamente prevista no art. 139 IV do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

É dever do juízo zelar pela segurança jurídica da transação expropriatória e pela efetiva titularidade daquele que se apresenta como expropriado. A existência de ação possessória ou dominial pendente em face de terceiros inviabiliza o levantamento automático dos valores depositados. Assim, não há falar em extrapolação dos limites da lide, tampouco em violação ao princípio da congruência. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, porém, condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou rpv, ao trânsito em julgado da ação rescisória nº 0735030-49.2024.8.07.0000. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão de ação rescisória julgada parcialmente procedente, pendente de trânsito em julgado. III. Razões de decidir3. A decisão proferida na ação rescisória nº 0735030-49.2024.8.07.0000 rescindiu parcialmente o acórdão prolatado na ação coletiva nº 0032335-90.2016.8.07.0018, julgando improcedente o pedido originário e determinando o cancelamento dos precatórios e rpvs não quitados, ressalvados os valores já pagos de boa-fé. 4.
A existência de decisão desconstitutiva impede o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à liberação de valores, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que autoriza a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa
. 5. A preservação da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais recomenda aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, para que se defina de forma estável a eficácia do título executivo coletivo. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. A pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e, consequentemente, a expedição de precatório ou rpv e o levantamento de valores, caso já expedidos os requisitórios de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão desconstitutiva. 2. O condicionamento do prosseguimento da execução individual ao julgamento definitivo da ação rescisória concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a; 966, V. (TJDF; AI 0728781-48.2025.8.07.0000; Ac. 2060988; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 22/10/2025; Publ. PJe 05/11/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ITCMD RELATIVO A IMÓVEL SITUADO EM SÃO PAULO. BEM OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em inventário judicial, que negou a liberação de valores depositados em conta judicial para pagamento de itcmd relativo a imóvel situado em São Paulo, mantendo apenas a autorização quanto ao itcd de Minas Gerais, e determinou a intimação do inventariante para comprovar a existência de ação de usucapião sobre o bem. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (I) definir se é cabível a liberação de valores depositados judicialmente pelo espólio para pagamento de itcmd relativo a imóvel em litígio, em razão de ação de usucapião em curso. III. Razões de decidir 3. A liberação de valores antes da partilha constitui medida excepcional que exige comprovação de necessidade e urgência, bem como ausência de discordância entre os herdeiros. 4. A existência de ação de usucapião sobre o imóvel gera incerteza quanto à sua titularidade e posse, justificando a cautela do juízo de origem em negar a liberação dos valores até que a controvérsia seja esclarecida. 5. O pagamento do itcmd antes da definição da situação jurídica do bem poderia acarretar prejuízo irreversível ao espólio, diante da possibilidade de procedência da ação de usucapião. 6. A multa e os juros incidentes sobre o tributo não configuram risco de dano grave ou urgente que justifique a medida excepcional, especialmente porque o valor do imposto é baixo em relação ao montante depositado judicialmente. 7. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois não restou comprovada conduta dolosa ou temerária da parte agravante, sendo insuficiente a mera divergência interpretativa. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A liberação de valores depositados judicialmente pelo espólio antes da partilha exige demonstração de necessidade, urgência e concordância dos herdeiros. 2. A existência de ação de usucapião sobre imóvel inventariado justifica a negativa de levantamento de valores para pagamento de itcmd até que a controvérsia seja esclarecida.
3. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, não configurada pela simples interposição de recurso ou pela divergência de interpretação jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 619. Jurisprudência relevante citada: TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.430439-0/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível especializada, j. 13.02.2025; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.035180-9/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível especializada, j. 04.07.2024; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.21.209514-5/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, j. 25.01.2022. (TJMG; AI 3313290-47.2025.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 09/10/2025; DJEMG 09/10/2025) (destaquei)

Assim, bastas aos apelantes a comprovação de que não mais existem pendências atinentes aos inventários e a discussão sobre a titularidade do bem para que promovam a liberação dos valores.

No tocante à discussão sobre o valor fixado a título de indenização — R$ 982.117,11 —, constato que o juízo monocrático amparou-se em criteriosa análise técnica elaborada por perito judicial nomeado, com observância ao contraditório e à ampla defesa. A perícia técnica avaliou adequadamente as áreas objeto da ação, distinguindo corretamente aquelas submetidas à desapropriação plena (Área 1 – 6.829,50m2) daquelas sujeitas à servidão administrativa (Áreas 2 e 3 – 199,51 m2 e 6.098,24 m2, respectivamente).

A tese recursal de que o laudo pericial seria impreciso não resiste à análise técnica dos autos, haja vista que, após impugnação da própria apelada e manifestação de seu assistente técnico, o perito revisitou sua metodologia, acolheu parte das críticas e produziu nova memória de cálculo (fls. 959/969), ajustando os parâmetros utilizados para distinguir os efeitos patrimoniais da servidão em relação à desapropriação plena. Dito laudo revisado, conjugado com os demais elementos dos autos, confere plena segurança ao montante fixado pelo juízo a quo. Neste sentido trago precedente recente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DE POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PEDIDO DE DANO MORAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por lúcia luiza de Assis Freire e José Ferreira Lopes, para condenar o município de sooretama ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 134.000,00, com atualização monetária nos termos do laudo pericial judicial, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta; (II) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (III) avaliar a correção do valor fixado a título de indenização por perdas e danos; e (IV) estabelecer se a desapropriação indireta ocorrida no caso concreto configura situação ensejadora de indenização por danos morais. III. Razões de decidir a posse legítima e contínua dos autores foi devidamente comprovada por recibo de compra e venda datado de 2006, corroborado por prova testemunhal coerente e pelo próprio processo administrativo instaurado pelo município em 2016, sendo suficiente para caracterizar a legitimidade ativa do possuidor de boa-fé, conforme precedentes do STJ (RESP 1.118.854/SP; AGRG no AG 1.261.328/BA). O marco inicial do prazo prescricional é o efetivo apossamento estatal do bem, ocorrido em 2016, sendo aplicável o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, nos termos do tema 1019 do STJ; como a ação foi ajuizada em 2022, não há prescrição configurada. O valor da indenização foi fixado com base em laudo técnico elaborado por perito judicial nomeado, que utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, apresentando elevados índices de correlação estatística e justificando adequadamente o montante de R$ 134.000,00. O município não produziu prova técnica capaz de infirmar a perícia judicial, o que inviabiliza a desconsideração da prova pericial, conforme jurisprudência do STJ (agint no RESP 1837391/DF). A desapropriação indireta, por si só, não configura automaticamente dano moral. Não houve nos autos demonstração concreta de abalo psicológico, constrangimento ou conduta vexatória por parte da administração. A ausência de prova do alegado sofrimento anímico afasta a reparação moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ (agint no aresp 2182866/PR) e da jurisprudência pátria. lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Remessa necessária, prejudicada. Tese de julgamento: O possuidor de boa-fé, mesmo sem registro do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, desde que comprovada a posse legítima e contínua. O prazo prescricional para ação de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, contados a partir do apossamento administrativo do imóvel.
O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos objetivos e sob o contraditório, deve prevalecer na fixação do valor da indenização, salvo prova técnica em sentido contrário
. A indenização por danos morais em desapropriação indireta exige a demonstração de abalo psíquico relevante e extraordinário, o que não se presume e tampouco se verificou no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11º, 131, 373, I, e 436; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.118.854/SP; STJ, AGRG no AG 1.261.328/BA; STJ, agint no RESP 1837391/DF; STJ, agint no aresp 2182866/PR, Rel. Min. Herman benjamin, j. 29.05.2023; STJ, tema 1019. (
TJES
; AC 5011124-34.2022.8.08.0030; Terceira Camara Civel; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ.
13/11/2025
) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DE POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PEDIDO DE DANO MORAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por lúcia luiza de Assis Freire e José Ferreira Lopes, para condenar o município de sooretama ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 134.000,00, com atualização monetária nos termos do laudo pericial judicial, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta; (II) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (III) avaliar a correção do valor fixado a título de indenização por perdas e danos; e (IV) estabelecer se a desapropriação indireta ocorrida no caso concreto configura situação ensejadora de indenização por danos morais. III. Razões de decidir a posse legítima e contínua dos autores foi devidamente comprovada por recibo de compra e venda datado de 2006, corroborado por prova testemunhal coerente e pelo próprio processo administrativo instaurado pelo município em 2016, sendo suficiente para caracterizar a legitimidade ativa do possuidor de boa-fé, conforme precedentes do STJ (RESP 1.118.854/SP; AGRG no AG 1.261.328/BA). O marco inicial do prazo prescricional é o efetivo apossamento estatal do bem, ocorrido em 2016, sendo aplicável o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, nos termos do tema 1019 do STJ; como a ação foi ajuizada em 2022, não há prescrição configurada. O valor da indenização foi fixado com base em laudo técnico elaborado por perito judicial nomeado, que utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, apresentando elevados índices de correlação estatística e justificando adequadamente o montante de R$ 134.000,00. O município não produziu prova técnica capaz de infirmar a perícia judicial, o que inviabiliza a desconsideração da prova pericial, conforme jurisprudência do STJ (agint no RESP 1837391/DF). A desapropriação indireta, por si só, não configura automaticamente dano moral. Não houve nos autos demonstração concreta de abalo psicológico, constrangimento ou conduta vexatória por parte da administração. A ausência de prova do alegado sofrimento anímico afasta a reparação moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ (agint no aresp 2182866/PR) e da jurisprudência pátria. lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Remessa necessária, prejudicada. Tese de julgamento: O possuidor de boa-fé, mesmo sem registro do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, desde que comprovada a posse legítima e contínua. O prazo prescricional para ação de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, contados a partir do apossamento administrativo do imóvel.
O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos objetivos e sob o contraditório, deve prevalecer na fixação do valor da indenização, salvo prova técnica em sentido contrário
. A indenização por danos morais em desapropriação indireta exige a demonstração de abalo psíquico relevante e extraordinário, o que não se presume e tampouco se verificou no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11º, 131, 373, I, e 436; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.118.854/SP; STJ, AGRG no AG 1.261.328/BA; STJ, agint no RESP 1837391/DF; STJ, agint no aresp 2182866/PR, Rel. Min. Herman benjamin, j. 29.05.2023; STJ, tema 1019. (TJES; AC 5011124-34.2022.8.08.0030; Terceira Camara Civel; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ.
13/11/2025
) (detsaquei)

No que se refere ao termo inicial da correção monetária, tampouco assiste razão aos apelantes. A sentença estabeleceu, de forma acertada, como marco inicial a data do laudo pericial definitivo (30/03/2022 - fls. 959/969).

A sentença, portanto, equilibrou os princípios constitucionais da justa indenização (CF, art. 5º, XXIV) com a supremacia do interesse público, fundamentando-se em elementos técnicos produzidos sob crivo do contraditório, observando o devido processo legal substancial.

Não há nos autos demonstração de erro material, de ilegalidade ou de desvio de finalidade que autorize a modificação do julgado. Os fundamentos recursais reproduzem, com ligeira roupagem, argumentos já analisados e afastados no primeiro grau, configurando inconformismo desprovido de suporte técnico ou jurídico idôneo.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Robinson Leão Castello e outro, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar